Tribunal: TJDFT
Processo: 0754131-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754131-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão de ID 220972805 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que prestou serviços de requalificação viária no município de Luiz Eduardo Magalhães; que o município reteve o ISS; que o agravado lançou o mesmo valor, a título de ISS, pelos mesmos serviços; que aderiu, em 2023, a programa de recuperação fiscal, assumindo o pagamento do débito; que formulou pedido de retificação administrativa; que o pedido foi indeferido; que o débito lançado é ilegal; que cumpriu a obrigação tributária, com o recolhimento do ISS no local da prestação do serviço; que a fiscalização fazendária foi imprecisa. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da totalidade do crédito tributário parcelado em 30/6/2023, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 67463773). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A constituição de crédito tributário, sucedida da manifestação da Fazenda Pública em procedimento de retificação administrativa, constituem atos administrativos dotados de presunção de veracidade e legitimidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de demonstrar a ilicitude. Na hipótese sob exame, a parte agravante apresentou documentação comprobatória da retenção do ISS, por parte do município no qual o serviço foi prestado. Todavia, destacou-se, acertadamente, na decisão agravada que somente “com a contestação será possível apurar a que os agentes se referiam quando mencionaram que o imposto não foi localizado em seus controles. Antes do contraditório, não há como apurar os motivos pelos quais o DF resolveu promover o lançamento de tributo que já teria sido pago no local da execução do serviço. Em razão da ausência de comprovação do recolhimento do ISS, este promoveu o lançamento do tributo.” Por outro lado, ainda que a confissão da dívida não impeça a discussão judicial sobre eventual ilegalidade na constituição do crédito tributário, o ato do sujeito passivo, consistente na adesão ao parcelamento fiscal, reforça a presunção de legitimidade incidente sobre a atuação da fiscalização fazendária. Assim, é necessária a adequada instrução processual para verificar a alegada ilegalidade do crédito tributário. Conforme precedente desta Corte, “ausente, neste momento do processo, prova hábil a infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo fiscal, conclui-se que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida, pois não foram preenchidos os pressupostos estabelecidos no art. 151, V, do CTN c/c art. 300 do CPC” (Acórdão 1806116, 0739130-81.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.) Por fim, não se vislumbra o afirmado esvaziamento do objeto se não for deferida a tutela provisória. Verificada a cobrança do tributo em duplicidade, remanesce a possibilidade de compensação. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora